Tribunal: STJ
Processo: 5339900-16.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179330 - RS(2024/0410491-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
AGRAVANTE
: VANDERLEI FLORES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
AGRAVANTE
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS.
§ 7o, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA
ART. 85,
DO STJ. CONFORMIDADE.
1. Não há violação dos
do
quando o órgão
art. 1.022
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula
83 do STJ.
3 . Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55105786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 243a84b7-f721-4317-86a8-cb18e6620346

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 243a84b7-f721-4317-86a8-cb18e6620346

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179330 - RS (2024/0410491-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
AGRAVANTE
: VANDERLEI FLORES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
AGRAVANTE
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS.
§ 7o, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO
ART. 85,
STJ. CONFORMIDADE.
1. Não há violação dos
do
quando o órgão
art. 1.022
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada
e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83
do STJ.
3 . Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por TELMO RICARDO
ABRAHÃO SCHORR E OUTROS contra decisão de minha relatoria, em que conheci
Documento eletrônico VDA53786735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:21
Código de Controle do Documento: 78e7b30a-e802-4903-9df7-bbd70c00050b

parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, por inexistência
de negativa de prestação jurisdicional, e incidência da Súmula 83 do STJ.
Nas suas razões, a parte agravante, repisando as razões defendidas no
especial, sustenta que não se aplica o óbice da súmula indicada, bem como defende
omissões do julgado prolatado pela Corte
.
a quo
Impugnação às e-STJ fls. 276/282.
É o relatório.
VOTO
Não merece acolhimento a pretensão de nulidade do julgado por
negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo
apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento,
contudo em sentido contrário à pretensão recursal, o que não se confunde com o vício
apontado.
Note-se que, ainda que a parte recorrente considere insubsistente ou
incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há,
necessariamente, ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados. A propósito:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do
são cabíveis
CPC/2015,
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da
decisão recorrida ou erro material.
2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. "A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à
mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional" (AR 5.696
/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
.
07/08/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na AR 5.306/RJ, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
14/08/2019,
.
27/09/2019)
Documento eletrônico VDA53786735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:21
Código de Controle do Documento: 78e7b30a-e802-4903-9df7-bbd70c00050b

Na hipótese, a Corte origem, quanto ao cabimento de honorários
advocatícios em execução embargada, tão somente na parte controvertida, assim consignou
(e-STJ fls. 99/100):
Com efeito, a impugnação acolhida representa justa oposição à cobrança
indevida, não autorizando a imputação do pagamento de honorários advocatícios.
Eventual raciocínio em contrário – autorizando a fixação indiscriminada dos
honorários diante da mera impugnação, independente do resultado –, segundo
argumentação ad absurdum1 resultaria no incentivo para os credores pleitearem
valores manifestamente indevidos. Bastaria a apresentação de cálculo errôneo,
ainda que minimamente, para perceberam verba honorária diante da impugnação
manifestamente procedente do devedor.
A base de cálculo dos honorários executivos em caso de precatório, quando
cabíveis, é o valor controvertido na impugnação, mas mantido após o
julgamento do incidente, excluída a parte incontroversa. Isto porque
somente sobre a parte impugnada, mas mantida no cálculo, representa
resistência infundada da Fazenda.
(...)
No caso em tela, a parte exequente concordou expressamente com os
cálculos apresentados pelo executado quando do oferecimento de
impugnação ao cumprimento de sentença (evento 3, PROCJUDIC5, fls. 04
/05, origem).
Portanto, como foi acolhida a impugnação, não há se cogitar em fixação de
honorários executivos sobre o crédito a ser requisitado por precatório.
(Grifos acrescidos).
Nesse contexto, não há que falar na alegada negativa de prestação
jurisdicional.
Em outro giro, do excerto colacionado, observa-se que o aresto
vergastado está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, de acordo com
o disposto no
§ 7o, do
é cabível a fixação de honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
desde que impugnado o pedido de cumprimento de sentença pela Fazenda Pública,
excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito, da qual não
houve resistência. Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
SUJEITO À EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TEMA 1.190 /STJ.
DISTINGUISHING. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA.
§ 7o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
ART. 85,
APENAS SOBRE A PARCELA CONTROVERTIDA. PROVIMENTO
NEGADO.
Documento eletrônico VDA53786735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:21
Código de Controle do Documento: 78e7b30a-e802-4903-9df7-bbd70c00050b

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais
2.029.636/SP, 2.030.855/SP, 2.031.118/SP e 2.029.675/SP realizado em , sob a
sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (
/2024 /STJ),
Tema 1.19021/6
fixou a seguinte tese: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por
meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.".
2. O cerne da questão debatida no presente recurso especial tem a ver com a
incidência de honorários advocatícios no caso de cumprimento de sentença
impugnado pela Fazenda Pública relativamente ao pagamento de créditos
submetidos ao regime de precatório. Sendo assim, embora haja apontamento do
mesmo dispositivo legal pretensamente violado, qual seja, o § 7o do
do
art. 85
CPC, não há que se confundir a presente controvérsia com aquela decidida no
Tema 1.190, cuja única tese definida restringe-se ao cabimento ou não de
honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença relativamente
aos créditos submetidos ao regime de pagamento de obrigações definidas em lei
como de pequeno valor.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial 1.134.186/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou
orientação de que (a) "são cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o
-J do CPC, que somente se
art. 475
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do
'cumpra-se'" (Tema 407); e (b) "não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença" (Tema 408). A
consolidação da jurisprudência no julgamento repetitivo culminou na edição por
esta Corte Superior da Súmula 517 (São devidos honorários advocatícios no
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada?) e da Súmula 519 (na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios?).
4. O precedente qualificado foi proferido ainda na vigência do Código de
Processo Civil de 1973, a fim de se definir sobre o cabimento de honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença a partir da edição da
a qual modificou o procedimento de execução de título
Lei 11.232/2005,
judicial, que deixou de prever a existência de um processo autônomo para
estabelecer uma fase complementar do processo de conhecimento.
5. Embora o
case tenha sido julgado ainda na vigência do digesto
leading
processual revogado, a orientação ali adotada não foi superada pela entrada em
vigor do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o
desse diploma
art. 85
legal prevê, em seu § 1o, o cabimento de honorários na fase de cumprimento de
sentença, dispositivo que não diverge da norma prevista no at. 475-J da
que estabelece que os honorários advocatícios são arbitrados
Lei 11.232/2005,
no momento inicial do cumprimento de sentença caso o devedor não efetue o
pagamento do montante devido no prazo de quinze dias.
Documento eletrônico VDA53786735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:21
Código de Controle do Documento: 78e7b30a-e802-4903-9df7-bbd70c00050b

6. Todavia, há uma peculiaridade a ser levada em consideração, relativa ao fato
de que a controvérsia submetida a julgamento pelo rito repetitivo girou em torno
do cumprimento de sentença condenatória de obrigação pecuniária do devedor
comum, que, após o trânsito em julgado, tem a opção de pagar voluntariamente o
montante devido, de modo que, deixando de cumprir essa obrigação e iniciada a
fase de cumprimento de sentença, cabe ao magistrado arbitrar a verba
sucumbencial desde o início, consoante preconiza o
-J do
com
art. 475
CPC/1973
redação incluída pela Lei 11.232/2005.
7. Tratamento diverso é adotado quando se trata de dívida oriunda de
condenação judicial contra a Fazenda Pública diante da submissão à regra do
da Constituição Federal, que determina, peremptoriamente, que os
art. 100
pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial devem
ser efetivados exclusivamente de acordo com a ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, excluindo apenas
os casos de pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor,
objeto do § 3o do dispositivo constitucional.
8. Logo, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o ente público é intimado
nos termos do
do CPC não para efetuar o pagamento, e sim para
art. 535
impugnar a execução no prazo de 30 dias. Nessa hipótese, não se verifica a
resistência injustificada do ente público em cumprir a decisão judicial que lhe foi
desfavorável, e sim o seu dever de cumprir procedimento específico para
quitação da dívida que se enquadra na previsão constitucional de pagamento por
meio de expedição de precatório.
9. Essa peculiaridade se torna ainda mais relevante pelo fato de o novo CPC, em
seu
§ 7o, trazer regra específica que excepciona a fixação de honorários
art. 85,
advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando o valor devido pela
Fazenda Pública der ensejo à expedição de precatório, salvo se impugnado.
10. A contrario sensu, uma vez impugnada a execução da sentença, serão
devidos os honorários advocatícios em decorrência do decaimento da Fazenda
Pública nesse incidente, notadamente porque, diferentemente do que ocorre no
cumprimento de sentença em desfavor do particular, não é aplicada contra o ente
público a regra do § 1o do art., 85 que prevê a fixação da verba honorária no
primeiro momento em que o magistrado se pronuncia nessa fase processual.
11. Portanto, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de
sentença que enseje a expedição de precatório, pela rejeição da impugnação
ofertada pela Fazenda Pública, à luz do
§ 7o, do CPC, excetuada da base
art. 85,
de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito. Precedentes. 12.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no R Esp n. 2.008.452
/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
13/9/2024)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 7o, DO CPC.
ART. 85,
BASE DE CÁLCULO. 1. Na hipótese de cumprimento de sentença contra a
Documento eletrônico VDA53786735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:21
Código de Controle do Documento: 78e7b30a-e802-4903-9df7-bbd70c00050b

Fazenda Pública, em que esta apresenta impugnação, são devidos honorários
advocatícios na forma do
§ 7o, do CPC, cuja base de cálculo não será o
art. 85,
quantum total executado, mas o valor controvertido sob o qual sucumbiu o
devedor. Nesse sentido: E Dcl no AgInt nos E Dcl no R Esp n. 2.031.102/RS,
relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, D Je de ; AgInt
no23/8/2023 R Esp n. 2.045.035/SP, relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, D Je de ;23/8/2023 AgInt no R Esp n.
1.785.417/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, D
Je de ; AgInt nos E Dcl no R Esp n.13/12/2022 1.887.392/RS, relatora Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, D Je de ; AgInt no R Esp
1.815.647/RS, relator Ministro30/3/2022 MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, D Je de .27/4/2020 2. Eventual interpretação do
§
art. 85,
7o, do CPC em sentido contrário, de modo a admitir que na base de cálculo da
verba honorária se inclua o quantum total executado, "possibilitaria aos credores
criar excesso de execução de forma intencional, tão somente para forçar a
Fazenda Pública a apresentar contradita e, com isso, serem favorecidos com
honorários sobre todo o valor executado, ainda que a parcela controvertida seja
ínfima R Esp n. 1.885.625/RS, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, D Je de). (grifos acrescidos)1/6/2021 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AR Esp 2.330.787/RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe
.
06/10/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC /2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 7o, DO
CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ART. 85,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão
que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela
CPC/2015.
parte ora agravante, contra decisão que indeferira o pedido de fixação de
honorários sobre a parcela não impugnada, no Cumprimento de Sentença, o qual
restou improvido pelo Tribunal . a quo [...] V. Tal como constou na decisão ora
combatida, o entendimento sufragado no acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, de acordo com o disposto no
§ 7o, do
é cabível a fixação de honorários advocatícios desde
art. 85,
CPC/2015,
que impugnado o pedido de Cumprimento de Sentença, pela Fazenda Pública,
excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito.
VI. Na forma da jurisprudência, "é cabível a condenação em honorários
advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública cujo
pagamento ocorrerá através do regime de precatório, na hipótese de apresentação
de impugnação pelo devedor, em observância ao
§ 7°, do
"
art. 85,
CPC/2015
(STJ, AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
REsp 1.880.935/RS,
Documento eletrônico VDA53786735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:21
Código de Controle do Documento: 78e7b30a-e802-4903-9df7-bbd70c00050b

PRIMEIRA TURMA, DJe de
, excetuada da base de cálculo apenas
18/12/2020)
eventual parcela incontroversa do crédito. (...) AgInt no REsp 1.856.632/RS,
Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
30/06/2023)
A hipótese é, então, de incidência da Súmula 83 do STJ, segundo a
qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", cabível quando o recurso especial é
interposto com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:21
Código de Controle do Documento: 78e7b30a-e802-4903-9df7-bbd70c00050b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.179.330 / RS
Número Registro: 2024/0410491-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53399001620238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
RECORRENTE
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
RECORRENTE
: VANDERLEI FLORES DOS SANTOS
RECORRENTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
RECORRENTE
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
AGRAVANTE
: VANDERLEI FLORES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA55099992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: ccd6295f-b98d-42a8-9fe6-eca56793e8d4

AGRAVANTE
: MARCUS TAVARES MEIRA
AGRAVANTE
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
MARCUS TAVARES MEIRA - RS035573
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: ccd6295f-b98d-42a8-9fe6-eca56793e8d4